Tribunal: TJSP
Processo: 2250804-27.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Inclusão da agravante no polo passivo em virtude do reconhecimento de grupo econômico entre ela, Oliveira Implementos Ltda. e a devedora originária. Prova dos autos demonstra que, de fato, as empresas operam no mesmo ramo, são constituídas por parentes e compartilham mão de obra, elementos suficientes para a manutenção da decisão recorrida.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Inclusão da agravante no polo passivo em virtude do reconhecimento de grupo econômico entre ela, Oliveira Implementos Ltda. e a devedora originária. Prova dos autos demonstra que, de fato, as empresas operam no mesmo ramo, são constituídas por parentes e compartilham mão de obra, elementos suficientes para a manutenção da decisão recorrida. RECURSO NÃO PROVIDO.